Tribunal: TJES
Processo: 0025829-25.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025829-25.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARYANO OLIVEIRA AMARAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025829-25.2009.8.08.0048

APELANTE: UILIAN CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA - MT34242/O

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA INDIRETA E INDICIÁRIA. DEPOIMENTO "HEARSAY TESTIMONY". CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por UILIAN CARDOSO DA SILVA contra sentença que, com base em veredito do Conselho de Sentença, o condena pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento na alínea "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, por se assentar em testemunhos de "ouvir dizer".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o réu com base em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), na confissão extrajudicial de corréu e em outros elementos indiciários, configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a autorizar a anulação do veredito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de decisão do Tribunal do Júri por ser "manifestamente contrária à prova dos autos" é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito se dissocia integralmente dos elementos probatórios, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista na alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.

Os jurados podem optar por uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que não seja a mais robusta, desde que a escolha encontre amparo mínimo em algum elemento idôneo de prova constante dos autos, o que afasta o caráter arbitrário da decisão.

A decisão condenatória não se revela contrária à prova, pois se ampara em um conjunto coeso de provas indiretas e indiciárias, como os depoimentos de testemunhas de "ouvir dizer", que relataram em juízo a imputação de autoria feita pela única testemunha presencial, assassinada uma semana após o crime.

A confissão extrajudicial do corréu, que apontou o apelante como autor do disparo fatal, constitui elemento de convicção relevante, cuja força probatória não se invalida pela retratação tácita em juízo, uma vez que se encontra em harmonia com outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

O depoimento judicial do genitor da vítima confere o alicerce necessário às provas indiretas, ao confirmar a motivação do crime relacionada ao tráfico de drogas, as ameaças prévias proferidas pelo apelante e a notoriedade da autoria na comunidade, consolidando a verossimilhança da tese acusatória.

O conjunto de indícios e provas indiretas, amarrados de forma lógica, forma um quadro de plausibilidade suficiente para que o Conselho de Sentença, em sua íntima convicção, concluísse pela autoria do apelante, o que representa o exercício legítimo da competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de decisão do Tribunal do Júri, com fundamento na alínea "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito se dissocia completamente das provas dos autos, em respeito à soberania dos veredictos (alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição da República).

A opção dos jurados por uma das versões fáticas apresentadas em Plenário, desde que amparada em algum elemento de prova, ainda que indiciário ou indireto, não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

O testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) e a confissão extrajudicial de corréu, quando corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, são elementos idôneos para fundamentar a convicção do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal, art. 155 e art. 593, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 213 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025829-25.2009.8.08.0048

APELANTE: UILIAN CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA - MT34242/O

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

UILIAN CARDOSO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri (ID 15139275), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 15139276), o apelante requer a anulação da r. Sentença, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a ausência de provas robustas para alicerçar o decreto condenatório, aduzindo que a condenação se baseou em testemunhos de "ouvir dizer", sem a existência de provas diretas e inequívocas da autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15139291)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido o p
arecer

m
inisterial

(
ID 15391882
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
que, no dia 21 de outubro de 2008, por volta das 02h25min, na Rua da Lagoa do Baú, Praia de Carapebus, Serra/ES, o denunciado UILIAN CARDOSO DA SILVA, em concurso com outros agentes, agindo com
animus necandi
, teria ceifado a vida da vítima MARCELA DA COSTA DE AMBRÓSIO, mediante disparo de arma de fogo e pauladas.

Segundo se
extrai d
a exordial acusatória, o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de uma dívida de drogas da vítima e
porque
os furtos que esta praticava na região para sustentar seu vício estariam atraindo a atenção policial, prejudicando o tráfico local. Consta, ainda, que o crime foi cometido com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, que foi surpreendida pelo ataque.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de homicídio
qualificado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
defesa sustenta, em sua tese principal, que o veredito foi manifestamente contrário às provas dos autos
,
porquanto
baseado

apenas em provas inquisitoriais e de “ouvir dizer”
.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto
imp
ugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento
de que se permite a
escolha, por parte dos jurados, de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios
coligidos
nos autos.

Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação d
os elementos de
prova, reputo que
os argumentos
defensivos
não prosperam.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Relatório de Atendimento ao Local do Crime (fls. 8/10), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), pelo Auto de Apreensão (fl. 19) e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 24), que atestou o óbito da vítima Marcela da Costa de Ambrósio em decorrência de "hemorragia cerebral / perfuração craniana / projétil de arma de fogo" .

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à autoria, que a defesa reputa não provada, ao passo que a acusação, cuja tese foi acolhida pelos jurados, a considera demonstrada pelo conjunto probatório.

No caso em apreço, a decisão condenatória não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim uma opção legítima dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, a qual se encontra devidamente alicerçada em um conjunto coeso e convergente de provas, ainda que de natureza predominantemente indireta e indiciária.

Embora a única testemunha presencial do fato, de prenome Fernanda, tenha sido assassinada uma semana após o ocorrido – circunstância que, por si só, sugere uma "queima de arquivo" –, seu relato sobre a autoria foi preservado por meio de testemunhas de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), cujos depoimentos se mostraram consistentes e harmônicos.

A testemunha Laiana Marins Rocha, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi categórica ao afirmar que Fernanda lhe confidenciou a autoria do crime, conforme se extrai de suas declarações judiciais (fls. 191/193):

"(...) QUE acerca do crime apurado nestes autos, soube através de FERNANDA, que estava junto com a vítima no momento dos fatos, que quem praticou o crime foram WILLIAM E MARIANO; Que quem atirou de fato foi WILLIAM, mas MARIANO.. WALLAS 'FEDO' e outras pessoas estavam 'no meio'; (...)
QUE FERNANDA foi assassinada uma semana depois de MARCELA;
Que confirma o depoimento prestado às fls. 55/60 dos autos; (...)
QUE, segundo FERNANDA lhe informou, no dia da morte de MARCELA havia aproximadamente 8 pessoas dentre os envolvidos no crime: QUE quem atirou em MARCELA foi WILIAM;
QUE MARIANO apoiava WILIAN na empreitada; (...)"

Ademais, a versão é corroborada pelo depoimento extrajudicial de Cleverton Marins Rocha (fls. 61/64), que também ouviu de Fernanda a mesma imputação de autoria ao apelante UILIAN, detalhando, inclusive, o meio cruel empregado.

Não obstante a natureza indireta de tais relatos, eles não se encontram isolados.

Ao contrário, são robustecidos por outros elementos de convicção, notadamente pela confissão extrajudicial do corréu Maryano Oliveira Amaral, que, perante a autoridade policial (fls. 114/116), admitiu estar presente na cena do crime e apontou, sem hesitação, o apelante como o autor do disparo fatal:

(...)
que afirma o declarante que foi UILIAN CARDOSO DA SILVA quem atirou em MARCELA,
usando um revólver calibre 38, efetuou um disparo no olho esquerdo de MARCELA; que também estavam no local o crime WALAS FEDO e o DIEGO AGUADO;
que MARCELA estava na companhia de FERNANDA, quando foi morta, e FERNANDA presenciou o crime
(...)"

A posterior retratação tácita de Maryano em juízo, ao alegar temor por sua vida e de seus familiares para não se manifestar sobre os fatos (fls. 194/195), não invalida a força probatória de sua declaração inicial, a qual, em conformidade com o art. 155, do CPP, pode ser utilizada para formar o convencimento dos jurados quando corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, a prova judicializada que confere o alicerce necessário é o depoimento do genitor da vítima, Walter de Ambrósio, que, em juízo (fl. 165), confirmou a motivação do crime e a autoria imputada ao apelante, não como um mero boato, mas como um fato notório na comunidade e confirmado por outras fontes que também foram silenciadas, em especial, porque o acusado vendia crack para sua filha e a teria ameaçado dias antes do crime:

“
(...) QUE confirma o depoimento de fls. 14;Que sempre soube quem matou sua filha, porém, como morava em um bairro pequeno, procurou se aprofundar melhor e acabou confirmando que quem matou sua filha Marcela foi a pessoa de Wilian Cardoso da Sila, vulgo "Wilian do Pão" e a pessoa de Wilian "Bob";
Que uma semana antes do c
ri
me, aproximadamente, os acusados Wilian Cardoso da Silva
e Maryano Oliveira Amaral
passaram próximo da vitima Marcela, estando esta perto da sua mãe e te
ri
a dito "é menina você não perde por esperar";
Que a mesma arma que matou a sua filha pode ter sido usada para a morte de Aline, a pessoa conhecida como "Bairro da Penha",
o depoente pode afirmar que viu quando Wilian do Pão atirou na Aline;
Que no dia só viu Wilian; Que ao ver o crime desceu rapidinho de onde estava, que era o andar de cima da sua residência, porque não queria presenciar nada e também não queria ser testemunha de nada;
Que foi a pessoa conhecida como Bairro da Penha que antes de ser assassinado contou para o depoente que sua filha teria sido morta pelos acusados suso informados, ou seja Wilian Cardoso da Silva, vulgo "Wilian do pão"
e Wilian Bob, Que Walas Machado de Souza, vulgo Walas Fedo estava junto com Wilian Cardoso quando sua filha foi assassinada, não podendo afirmar o mesmo de Maryano,
mas acredita que Maryano fez uma queima de arquivo com Bairro da Penha assassinando-o
, Que foi Maryano Oliveira Amaral que disse para o depoente quer havia matado "Bairro da Penha"; Que acredita que Maryano tenha matado "Bairro da Penha" com medo de que ele contasse para o depoente sobre a morte de Marcela, mas ele já tinha contado;(...)
Que eram os próprios acusados quem vendiam crack para a filha do depoente, que era vi
ci
ada;
(...)”.

Dessa forma, o que se tem não é uma condenação baseada em meras conjecturas, mas em um conjunto de indícios e provas indiretas que, amarrados logicamente entre si e corroborados por prova judicial, formam um quadro de verossimilhança suficiente para que o Conselho de Sentença, em sua íntima convicção, concluísse pela autoria do apelante.

Portanto, a escolha dos jurados pela tese acusatória não se mostra arbitrária, nem desprovida de suporte probatório, tampouco
configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)